Tribunal: TJDFT
Processo: 0001328-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, no contexto da Lei Maria da Penha, inviável a absolvição por insuficiência de provas.

2. Também se mostra inviável falar em absolvição por atipicidade da conduta quando a vítima afirma que ficou intimidada com a ameaça proferida pelo réu, após ele pular o muro da casa dela e passar a proferir ameaça de quebrar a porta da residência, fazendo com que ela cedesse e abrisse a porta da casa. Após, temerosa, procurou sair da casa, quando foi novamente ameaçada, acaso ela o denunciasse para a polícia. Da mesma forma, típica a contravenção penal de vias de fato, quando há provas de que o réu agiu com força excessiva, ao segurar fortemente a vítima pelo braço, obrigando-a a entrar dentro da casa.

3. Recurso conhecido e desprovido.